Tribunal: TJBA
Processo: 8092000-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092000-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISATHAY DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

A C O R D Ã O

apelação. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA
. CIRURGIA BARIÁTRICA (SEPTAÇÃO GÁSTRICA POR VÍDEO-LAPAROSCOPIA).
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
. RECUSA ABUSIVA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECUSA DE TRATAMENTO ESSENCIAL QUE AGRAVA A ANGÚSTIA E AFLIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8092000-98.2019.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como
APELANTE
ISATHAY DOS SANTOS DE LIMA
e como APELADA
SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.